Tribunal: STF
Processo: Rcl 52767
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Wilker Moraes de Souza, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do AgInt no RE (autos nº 7000553-03.2021.7.00.0000 e 7000303-67.2021.7.00.0000). 



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta que foi aplicada de forma incorreta o Tema 182. Acrescenta que teria sido equivocadamente afastada a aplicação dos princípios da bagatela imprópria e da insignificância. Afirma que a decisão teria violado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, com a determinação da remessa dos autos a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário interposto, aplicando-se o princípio da “bagatela imprópria”.



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de vício na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, revisitar a tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado no AI 742.460 (tema 182) e nas súmulas 282 e 279 desta Suprema Corte.



    Eis o teor desse julgado:



    “A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva. Entretanto, além dos pressupostos comuns de admissibilidade exigidos para a interposição de qualquer recurso, o Recurso Extraordinário ainda pressupõe requisitos específicos para a sua admissão. Nesse sentido, o requisito formal do prequestionamento foi parcialmente atendido, devendo ser apreciado somente em face da suposta violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF.[1] Todavia, o STF já decidiu que se trata de matéria afeta à suposta violação exclusivamente infraconstitucional, constituindo, desta maneira, mera ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, in verbis: "EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo (...). Violação dos princípios da razoabilidade , da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. (...) Inadmissibilidade de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. (...) Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF [2] . 3. Para divergir desse entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano, ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As supostas violações aos princípios (...) configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 6. Agravo regimental não provido. Agravo regimental a que se nega provimento. " (ARE nº 779023, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe-031, divulgado em 13/2/2014 e publicado em 14/2/2014) (Destaques nossos). No caso sub examine, para verificar a existência da alegada ofensa, seria necessário que o STF adentrasse na análise do emprego do art. 290 do CPM, analisando fatos e provas produzidas na instrução criminal, o que constituiria óbice ao seguimento do recurso.”



    Quanto à alegação de pretensa violação ao princípio da individualização da pena, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à matéria alegada, declarando a ausência de repercussão geral em recurso que verse sobre o aludido princípio constitucional de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de admissibilidade. Nesse sentido, colaciono o julgado (Tema 182), in verbis: "RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330- 338 ). (destacamos) Assim, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que a dosimetria da pena submete-se a uma certa discricionariedade judicial. Nesse sentido, cabe ao Juízo de primeira instância fixar as penas e, ao STM, no exame da dosimetria, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. No que tange à tese defensiva de possível aplicação ao caso em tela, do princípio da bagatela imprópria, tal não se demonstra cabível. Neste aspecto, diferentemente do que ocorre no princípio da insignificância, que preconiza a atipicidade material do fato, a bagatela imprópria sugere a dispensa de aplicação da pena quando a reprimenda se mostrar sem finalidade, sendo, portanto, desnecessária. Assim, a bagatela imprópria está relacionada com o princípio da insignificância, mas com ele não se confunde. Nas palavras de Luiz Flávio Gomes: "(...) Infração bagatelar imprópria: é a que nasce relevante para o Direito Penal (porque há desvalor da conduta bem como o desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato) (...)". Nesse passo, considerando a relação jurídica existente entre o agente do crime do art. 290 e a Instituição Militar, bem como a total incompatibilidade da conduta com o conceito social das Forças Armadas, esta se revela por demais grave e merecedora da devida reprimenda cominada no tipo penal, pois ocorreu em manifesta violação aos baluartes da Hierarquia e da Disciplina. Assim, a decisão impugnada não diverge do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. Com efeito, destacou esta Corte que "(...) Nesse contexto, igualmente não há respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria, eis que a reprimenda penal é medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense. (...)". Por oportuno, extraio o seguinte julgado do STF, in verbis: "RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional." (AI 747522 RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 27/8/2009, DJe-181, divulgado em 24/9/2009, publicado em 25/9/2009, EMENT VOL-02375-09 PP-02343) (Destaques nossos)



    Em relação à aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à Justiça Militar, igualmente seria necessário que o STF adentrasse na interpretação dada pelo STM à referida legislação infraconstitucional, o que obstaria o seguimento do recurso, também neste particular. Nesse diapasão, in verbis: "EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). (...) Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. (...) 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 11. Ordem denegada. " (HC 128894, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 23/8/2016, DJe-207, divulgado em 27/9/2016 e publicado em 28/9/2016) (Destaques nossos). Por fim, como bem frisou o Ministério Público Militar, tem-se que a matéria dos autos é de ordem infraconstitucional, qual seja a aplicabilidade do art. 290 do CPM em face de legislação comum mais benéfica, e diz respeito ao interesse subjetivo do recorrente, não se caracterizando como relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Ante o exposto: a) em relação à pretensa violação ao princípio da bagatela imprópria em conjunto com o princípio da insignificância e da individualização da pena, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil[3] ; e do art. 6º, inciso IV [4] , do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; b) no tocante à aplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e à suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil [5] ; e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. (eDOC 6)



    Tal decisão restou mantida quando do julgamento do agravo interno interposto, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à jurisprudência do stf no tocante à repercussão geral. princípio da insignificância. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja retratada e, caso não ocorra, que o Agravo Interno seja conhecido e provido pelo Plenário visando ao posterior encaminhamento à Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio da insignificância, como se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG. E para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que apreciar normas diversas da Constituição Federal. Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de Recurso Extraordinário, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário"). Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.”. (eDOC 8) 



    Assim, incabível a pretensão de revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do tema da repercussão geral 182 nas súmulas 282 e 279 desta Suprema Corte:



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente